Tribunal: TJPA
Processo: 0813927-73.2024.8.14.0040
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0813927-73.2024.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: AIRTON DA CRUZ LIMA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA N.
0813927-73.2024.8.14.0040

ORIGEM: VARA DA FAZENDA PÚBLICA E EXECUÇÃO FISCAL DE PARAUAPEBAS

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

PROCURADORA:

ROBERTA NATHALIE RÊGO AMARAL

AGRAVADO:
AIRTON DA CRUZ LIMA

ADVOGADA:

LUENIA RESENDE LIMA - OAB PA32306-A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DEPÓSITOS DE FGTS. VÍNCULO TEMPORÁRIO RECONHECIDO COMO NULO. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA. INAPLICABILIDADE DA TR. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que manteve a sentença de procedência parcial proferida em ação de cobrança de depósitos de FGTS ajuizada por servidor contratado temporariamente, reconhecendo a nulidade do vínculo e condenando o Município ao pagamento de indenização substitutiva, com atualização monetária e juros fixados conforme os critérios aplicáveis às condenações da Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se incide a TR como índice de atualização monetária sobre indenização substitutiva decorrente de ausência de depósitos fundiários referentes a vínculo temporário nulo reconhecido judicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crédito reconhecido judicialmente não decorre de saldo fundiário existente em conta vinculada ao FGTS, mas de obrigação indenizatória imposta ao ente público;

4. A sistemática própria do FGTS, inclusive a TR, aplica-se apenas a contas ativas vinculadas, não sendo extensível a valores reconhecidos judicialmente como indenização;

5. O STF, no Tema 810, e o STJ, no Tema 905, firmaram entendimento de que a TR não reflete a inflação e é inaplicável como índice de correção das condenações contra a Fazenda Pública, de forma que até a EC nº 113/2021, aplica-se o IPCA como índice de correção monetária e, após sua vigência, incide a Taxa Selic de forma unificada, compreendendo correção e juros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “A indenização substitutiva por ausência de depósitos fundiários decorrente de vínculo temporário nulo não se submete à sistemática do FGTS, nem à aplicação da TR como índice de atualização; e as condenações impostas à Fazenda Pública devem observar, até a EC nº 113/2021, o IPCA como índice de correção e, a partir de sua vigência, a Taxa Selic.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 1021, § 2º; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 810; STJ, Tema 905; STF, ADI nº 5090.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do Agravo Interno e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
(Id. 31305524) contra a decisão monocrática de Id. 29862372, proferida nos autos da
Ação de Cobrança de Depósito de FGTS ajuizada por AIRTON DA CRUZ LIMA
contra o agravante, em que foi mantida a sentença do Juízo de origem que reconheceu a nulidade dos vínculos temporários mantidos com o ente público; condenou o Município ao pagamento de indenização substitutiva correspondente aos depósitos fundiários não realizados,
limitando o período ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação
;
e

fixou os critérios de correção monetária e juros de mora aplicáveis à Fazenda Pública

de acordo com
os critérios gerais de atualização das condenações impostas à Fazenda Pública, nos termos do Tema 810 do STF e do Tema 905 do STJ.

Nas razões recursais (Id.
31305524
)
o agravante alegou
que o valor devido deveria observar a sistemática própria do FGTS, inclusive quanto à utilização da TR como índice de atualização.

Foram apresentadas contrarrazões (Id. 32034801).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, mantenho a decisão agravada e o submeto à apreciação do colegiado nos termos do art. 1021, § 2º do CPC.

Cinge-se a controvérsia à verificação da correção da decisão monocrática no ponto em que fixou os índices de correção monetária e juros incidentes sobre a condenação imposta ao Município.

Não assiste razão ao agravante.

A decisão monocrática, ao manter a sentença de primeiro grau, partiu da premissa correta de que o crédito reconhecido judicialmente não decorre de saldo existente em conta fundiária vinculada, mas de indenização substitutiva correspondente à ausência de depósitos obrigatórios durante a execução de vínculos temporários reconhecidos como nulos. Nessa hipótese, o valor devido não se submete à sistemática remuneratória do FGTS, pois não há conta ativa, mas sim obrigação de pagar quantia certa diretamente ao servidor.

Por essa razão, a decisão agravada afastou de modo acertado a incidência da TR, esclarecendo que o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5090 diz respeito exclusivamente à remuneração das contas fundiárias efetivamente existentes, não abrangendo créditos de natureza indenizatória reconhecidos em juízo.

Quanto aos critérios de atualização, o STF, em sede de repercussão geral, fixou o entendimento de que a TR não é índice idôneo para correção das condenações impostas à Fazenda Pública, pois não reflete a inflação e não recompõe a perda do valor da moeda. Assim, até o advento da Emenda Constitucional nº 113/2021, deve incidir o
IPCA
. A partir de janeiro de 2022, passou a vigorar novo regime, segundo o qual a
Taxa Selic
incide de forma unificada, englobando a atualização monetária e os juros de mora.

Isto posto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 12/02/2026